Tribunal: TJDFT
Processo: 0707277-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707277-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO LINHARES AGUIAR, FERNANDA GONCALVES GUIMARAES AGRAVADO: ABU DHABI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, BRD - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA interposto por CRISTIANO LINHARES AGUIAR e FERNANDA GONÇALVES GUIMARÃES, em face de decisão do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0725434-43.2021.8.07.0001, que tem como EXEQUENTE: ABU DHABI COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA e RAPHAEL GODINHO PEREIRA, e como EXECUTADO: BRD - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença, na qual houve a penhora dos imóveis de matrícula no 3.157, no 52.472 e no 51.728 de propriedade da devedora, requerendo a parte credora a adjudicação dos bens. Intimada ao ID no 177373090 para se manifestar acerca das avaliações dos bens ofertadas pela parte credora e acerca do pleito de adjudicação dos imóveis penhorados nos autos, a devedora quedou-se inerte. Assim, ADJUDICO em favor da parte credora ABU DHABI COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA os bens penhorados, pelo valor da avaliação, sendo o imóvel de matrícula no 3.157 avaliado em R$ 3.201.247,20, conforme laudo de ID no 177323996; o imóvel de matrícula no 52.472 avaliado em R$ 300.000,00, consoante laudo de ID no 175178300; e o imóvel de matrícula no 51.728 avaliado em R$ 60.000,00, nos termos do laudo de ID no 175178302. Extraia-se a competente carta de adjudicação. Quanto ao requerimento da parte credora para a intimação da empresa devedora para que indique bens passíveis de penhora (ID no 184704835), INDEFIRO o requerimento, tendo em vista que se trata de medida contraproducente, notadamente quando a parte devedora se obsta a cumprir voluntariamente com sua obrigação. Ademais, é ônus da parte credora indicar bens da parte devedora passíveis de penhora. Ressalte-se ainda que já foram empreendidas pesquisas de bens em nome da parte devedora pelos sistemas conveniados ao Tribunal, a corroborar a inutilidade da diligência diante da inexistência de bens conhecidos, não havendo indícios mínimos de ocultação de patrimônio que justifique a adoção da medida pleiteada. Veja-se que a multa tem caráter coercitivo e, diante da constatação de inexistência de bens penhoráveis, restaria caracterizado o desvirtuamento de sua finalidade, servindo apenas para incrementar artificiosamente o débito, o que não se admite. Assim, intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora em nome da devedora para quitação do saldo remanescente de R$ 243.411,99 (ID no 184704835 e 184706753), no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC. documento assinado digitalmente JULIO ROBERTO DOS REIS Juiz de Direito Em suas razões recursais os agravantes alegam o seguinte: i) que são credores da parte executada, BRD - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, em ação de Cumprimento de Sentença que tramita na Vara Cível de Planaltina (PJE 0708635-44.2020.8.07.0005); ii) que nos autos do processo que tramita na Vara Cível de Planaltina foi deferida a penhora no rosto dos autos do processo 0725434-43.2021.8.07.0001 (25a Vara Cível de Brasília), do qual se extrai a decisão ora agravada; iii) que, quando já já havia sido determinada a penhora, auto de avaliação judicial e leilão no processo que tramita em Planaltina/DF, foi proferida decisão determinando que o crédito dos agravantes deveria ser perseguido junto ao processo que tramita na 25a Vara Cível de Brasília, oportunidade na qual foi deferida a penhora no rosto dos autos no valor de no valor de R$ 305.236,25 (trezentos e cinco mil, duzentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos), caso houvesse saldo remanescente proveniente a ser recebido após a realização de hasta pública. Afirmam, porém, que a perseguição de seus créditos restou prejudicada quando foi deferida a adjudicação direta dos imóveis “...de matrícula no 3.157 avaliado em R$ 3.201.247,20, conforme laudo de ID no 177323996; o imóvel de matrícula no 52.472 avaliado em R$ 300.000,00, consoante laudo de ID no 175178300; e o imóvel de matrícula no 51.728 avaliado em R$ 60.000,00, nos termos do laudo de ID no 175178302.”, ID. 184810578 na origem. Sustentam sua legitimação extraordinária para a propositura do presente agravo de instrumento, pois a decisão agravada afrontou o seu crédito. Relatam que o laudo de avaliação produzido unilateralmente por corretor de imóveis contrariou o determinado no art. 873, inciso I do CPC, quanto à necessidade de nomeação de oficial avaliador judicial. Destacam que “...o Laudo particular juntado não atende aos critérios mínimos de fundamentação descritos nas normas técnicas - ABNT exigidos para a produção do Laudo específico, diga-se, o Laudo particular apresentado (ID no 177323996) sequer levou em consideração a situação física da construção no prédio, inclusive em valor bem inferior ao Laudo Judicial já produzido por oficial avaliador (ID no 10503224) no Processo no 0708635- 44.2020.8.07.0005, na Vara Cível de Planaltina.”. Apontam que a conduta das agravadas representa ato atentatório à dignidade da justiça, havendo uma “...aquiescência criminosa da Executada com a Exequente, contra o legítimo interesse dos outros Credores, eis que o imóvel indevidamente Adjudicado Diretamente pela Exequente em valor vil serviria para assegurar o recebimento do crédito da Agravante, terceira interessada com penhora no rosto dos autos.”. Pedem a antecipação da tutela recursal para que seja reformada a decisão do juiz a quo, com a imediata revogação de decisão de Adjudicação Direta em favor da Exequente, sendo determinada a produção de novo Laudo por avaliador judicial, e no mérito a confirmação da tutela recursal requerida. Preparo, ID’s. 56197934 e 56197935. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre analisar a legitimidade recursal da parte agravante em razão de não ser parte integrante do processo. Nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil, o terceiro prejudicado também possui legitimidade recursal e, dessa forma, pode interpor qualquer recurso contra decisão que vier a atingir direito do qual seja titular. Veja-se: Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Sobre o tema, já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRO INTERESSADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CRÉDITO DO EXECUTADO EM OUTRO PROCESSO. ACORDO. OBJEÇÃO. FRUSTRAÇÃO DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EFEITOS NEGATIVOS AO BENEFICIÁRIO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu a objeção apresentada por terceiro à homologação do acordo entabulado entre as partes. 1.1. O agravante pede a reforma da decisão agravada para que cesse os pagamentos realizados diretamente ao patrono constituído e passe a fazê-los diretamente em conta à disposição do juízo. 2. Nos termos do artigo 996 do CPC para que o terceiro interessado possa recorrer, deve demonstrar que a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atinge direito de que se afirme titular. 2.1. Apesar de não fazer parte da relação jurídica material que deu início ao processo, o recorrente gravou penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença de origem, considerando que possui um crédito em desfavor do exequente constituído no Processo 2004.01.1.067009-9. 3. O credor ao qual foi deferida a penhora no rosto dos autos possui relação jurídica com o processo em que foi concretizada a constrição, podendo questionar todos os atos que possam afetar negativamente a penhora. 3.1. Assim, o agravante é parte legítima para questionar os efeitos jurídicos do acordo firmado por seu devedor, que figura como credor nos autos de origem. 4. O art. 860 do CPC, ao tratar da denominada penhora no rosto dos autos, preconiza que, "quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado". 5. A penhora no rosto dos autos altera subjetivamente a figura a quem deverá ser efetuado o pagamento, conferindo a esta os bens que forem adjudicados ou que couberem ao devedor. 5.1. Conquanto se reconheça o direito de as partes transigirem, de forma a colocaram fim ao litígio, tal transação somente pode lançar seus efeitos para dentro dos autos do cumprimento de sentença quando não houver causa impeditiva, como, no presente caso, em que foi determinada a penhora no rosto dos autos. 6. Jurisprudência: "Consoante dispõe o artigo 996, do Código de Processo Civil, o credor ao qual foi deferida a penhora no rosto dos autos possui relação jurídica com o processo em que foi concretizada a constrição, podendo questionar todos os atos que possam afetar negativamente a penhora. Preenchidos, portanto, os pressupostos de legitimidade e interesse recursal. Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade no presente caso, pois a recorrente insurgiu-se claramente quanto aos termos da sentença. Não há inovação recursal no caso em que o recorrente questiona na origem a produção de efeitos negativos, decorrentes do acordo firmado entre as partes, em desfavor da penhora no rosto dos autos, ainda que eventualmente apresente outros argumentos jurídicos. A indicação de ofensa a outros dispositivos legais, sem inovação fática, não configura inovação recursal. Com a penhora, evidentemente o proprietário não pode livremente dispor do bem (no caso, o direito de crédito). Eventual alienação do bem/direito, após a penhora, configura fraude à execução e não gera qualquer efeito com respeito à apelante, nos termos do artigo 792, III e § 1o, do Código de Processo Civil. No presente caso, o acordo foi firmado meses depois da penhora no rosto dos autos, desse modo não pode produzir efeitos negativos em desfavor do beneficiário da penhora. Precedentes do TJDFT e do STJ. Indevida a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé pelo simples exercício do seu direito constitucional de recorrer, buscando reverter situação desvantajosa, sem que tenha atuado com o deliberado fim de comprometer a efetividade da tutela jurisdicional". (00445156320148070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 23/6/2020). 7. Decisão reformada para determinar que os valores pagos a título de cumprimento do acordo homologado entre as partes seja depositado na conta à disposição do juízo. 8. Recurso provido. (Acórdão 1348639, 07108394220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando deferimento da medida proferida na decisão agravada afeta a recorrente, resta caracterizada a sua legitimidade recursal. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso em análise, a penhora no rosto dos autos foi efetivada em 24/11/2023, ID. 179371353 na origem. A alegação dos agravantes é que a avaliação judicial realizada no imóvel objeto de penhora e adjudicação estaria eivado de vício processual, pois realizada em desacordo com o art. art. 873, inciso I do CPC. Em 06/11/2023 foi proferida decisão determinando que a parte exequente juntasse aos autos “...estimativa de valor de mercado do imóvel de matrícula no 3.157 do 8o RIDF, elemento indispensável para aferir a viabilidade do ato constritivo sobre os demais imóveis, dada a possibilidade de incorrer em excesso de penhora.”, ID. 177197159 na origem. No mesmo dia o exequente juntou o laudo de avaliação produzido unilateralmente por corretor de imóveis, datado de 05/10/2023, ID. 177323996 na origem. Em 07/11/2023 foi determinada a intimação da parte executada para se manifestar “...acerca da penhora realizada, estimativa de preço ofertada pelo credor e interesse na adjudicação, para eventual manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 917, § 1o, do CPC).”, ID. 177373090, decorrendo o prazo sem manifestação da parte executada, com o consequente deferimento da adjudicação do imóvel em favor da parte exequente ABU DHABI COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA, decisão que foi objeto de embargos de declaração decidido em 09/02/2024, com disponibilização no DJE em 16/02/2024. Pois bem. Avaliação está intimamente ligada ao direito fundamental ao justo processo executivo, visto que evita o enriquecimento sem causa da parte exequente ou adquirente do bem penhorado em desfavor do executado, de modo a impedir a expropriação por valor incompatível com aquele que o bem efetivamente merece. Denota-se, no caso, que a avaliação do imóvel foi realizada por corretor contratado pelo próprio exequente, que fixou o valor de R$ 3.201.247,20 para o bem em 05/10/2023. Ocorre, que o mesmo imóvel, dois anos antes, foi avaliado por oficial de justiça avaliador pelo preço de R$ 5.106.490,76 nos autos do processo no 0708635- 44.2020.8.07.0005, em trâmite na Vara Cível de Planaltina. Assim, levando-se em conta a diferença entre as avaliações, em especial que a avaliação realizada nos autos do processo no 0708635-44.2020.8.07.0005 foi realizada por oficial de justiça que possui fé pública, tenho por demonstrada a probabilidade do direito alegado pelos agravantes, bem como o perigo de dano irreparável de difícil reparação, uma vez que o bem penhorado pode vir a ser adjudicação por preço abaixo da avaliação de mercado, o que autoriza, prima facie, a avaliação do bem por oficial de justiça. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para DETERMINAR a SUSPENSÃO da decisão agravada que deferiu a adjudicação do imóvel denominado Projeção “T”, Quadra 04, Setor Residencial Leste Planaltina – DF, Residencial Madri, de matrícula 3.157 do 8o RIDF, em favor da de ABU DHABI COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA e RAPHAEL GODINHO PEREIRA. Oficie-se COM URGÊNCIA ao Juízo 25a Vara Cível de Brasília, para conhecimento e, se o caso, determinar o cancelamento de eventual carta de adjudicação já expedida. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões, conforme disposto no art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Inclua-se no polo passivo do presente recurso RAPHAEL GODINHO PEREIRA - CPF: 852.053.381-72 (em causa própria). Publique-se e Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital